Tribunal: TJMT
Processo: 1028608-02.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028608-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA MARIA MENDES - CPF: 024.221.761-35 (RECORRENTE), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1028608-02.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
FERNANDA MARIA MENDES
.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento Virtual:
29/04 a 02/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

CORTE DE ENERGIA – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – PAGAMENTO REALIZADO APÓS A SUSPENSÃO –

ALEGAÇÃO DE DEMORA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO – CAUSA DADA PELA AUTORA –
DEMORA NÃO EVIDENCIADA –
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA CONSUMIDORA
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que em 12/06/2023 foi surpreendida com a interrupção da prestação de serviço pela empresa requerida em razão de fatura inadimplida. Afirma que realizou o pagamento no dia 13/06/2023 às 00h06 e solicitou o restabelecimento do serviço de energia, sendo que este somente foi atendido no dia 15/06/2023 às 9h36, ou seja, após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no inciso IV do art. 362 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, razão pela qual requer a indenização por dano moral.

2.

Observada a causa dada ao corte, pela inadimplência da reclamante, com o corte de energia realizado numa terça-feira e pagamento realizado fora do horário de expediente às 00h06, por conseguinte, religação no dia 15/06/2023 (quinta-feira), dentro de prazo razoável, levando-se em conta o horário do pagamento e o prazo de processamento bancário, inexiste em se falar em indenização por danos morais, sendo um incômodo, porém, com causa geradora na própria inadimplência da autora.

3.

Nesse sentido:

“SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, restou incontroverso que a consumidora estava inadimplente com a fatura de energia elétrica referente ao mês de 12/2020, vencida em 28/01/2021, no valor de R$ 145,99, sendo quitada somente no dia 13/04/2021 às 17h23min, após a realização do corte no fornecimento do serviço. 2. A Resolução no 414/2010 da ANEEL prevê que a energia elétrica deve ser ligada/restabelecida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em área urbana, nos termos do disposto no inciso I do artigo 174, in verbis: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural. 3.
Desta forma, se o corte ocorreu em 13/04/2021 e a fatura foi quitada no final da tarde, às 17h23min, nesta data, sendo o pedido de religação realizado após o pagamento, ou seja, próximo ao fim do horário de expediente, sendo que o restabelecimento se deu em 15/04/2021, tem-se que a religação do serviço de energia elétrica se deu dentro do prazo de 24 horas previsto no inciso I do artigo 174 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
4. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “Denoto que nos autos restou demonstrado que a parte autora teve sua energia cortada no dia 13/04/2021. No início da noite às 17h23min efetuou o pagamento da conta vencida. Há que se considerar que é necessário um certo tempo para que seja feita a compensação do pagamento, sendo a religação ocorreu no dia 15/04/2021. Ora, não faz sentido nenhum a presente demanda.
A autor é devedora confessa, deixa de pagar faturas e agora vem a juízo tentar incutir responsabilidade de seus atos à concessionaria ré. Portanto, não vislumbro nos autos elementos que me permitem reconhecer a responsabilidade civil no presente caso, como consequência também não vislumbro qualquer elemento que me faça fixar danos morais em favor da reclamante”.
5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10394103320218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/08/2022) (destaquei)

4.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024